Tribunal: TJDFT
Processo: 0003570-87.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003570-87.2017.8.07.0014 RECORRENTE: LUCAS MELO FERREIRA FIUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA INFUNDADA DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de subtraírem um telefone celular mediante grave ameaça, contando com a ajuda de um comparsa que lhe assegurou a fuga do local usando seu automóvel. 2 Não se admite a chamada "nulidade de algibeira", que é aquela que pode ocorrer durante a movimentação do processo, mas só é suscitada posteriormente, no caso de insucesso da argumentação defensiva. Neste caso a Defesa deixou para alegar a nulidade nas razões de apelação, proveniente de um vício que teria ocorrido na fase inquisitória. 3 A materialidade e a autoria foram demonstradas nas evidências colhidas durante o flagrante, inclusive a confissão de um dos réus, corroborada em Juízo pelo testemunho de policial condutor do ato. Não há participação menos importante quando o réu assume papel decisivo na ação criminosa e depois usufrui o produto do crime. 4 Mantém-se a prisão preventiva quando o réu ficou preso durante a instrução e subsistem os motivos que a justificaram. Não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal. 5 Apelação de Lucas conhecida parcialmente e desprovida. Apelação de Davi conhecida sem restrições e também desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que as provas foram produzidas exclusivamente em fase inquisitorial, sem amparo na fase judicial, resultando ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o que ensejaria sua pleiteada absolvição. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “A materialidade e a autoria foram demonstradas nas evidências colhidas durante o flagrante, inclusive a confissão de um dos réus, corroborada em Juízo” (vide ementa). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. TESE DE CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 155 do CPP quando o magistrado forma sua convicção com base nas provas produzidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, sob o crivo do contraditório, dando especial ênfase à palavra da vítima. 2. Cabe às instâncias ordinárias fazer o exame do conteúdo fático-probatório, a fim de aferir a existência de fundamentos aptos a embasar a condenação, premissas fáticas cuja reversão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1523150/PR. Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 3/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012